Tribunal: STJ
Processo: 0084565-08.2007.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2201168 - CE(2022/0276181-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE SANTANA LOUREIRO GONCALVES
ADVOGADOS
: ÊNIO PONTE MOURÃO - CE012808
VINÍCIUS MAIA LIMA - CE013299
MARCOS LUIZ RIGONI JUNIOR - CE015950A
GERSON MOISÉS MEDEIROS - CE017373B
AGRAVADO
: FUNDACAO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANDRESSA FROTA SANTOS - CE035598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CABIMENTO DO AGRAVO CONTRA DECISÃO
FUNDADA EM REPETITIVO E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará que inadmitiu o recurso especial por conformidade com o Tema n. 907 do
STJ e pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional de benefício previdenciário
suplementar para excluir o fator de redução etária e reconhecer a concessão
integral com base no
IV, do Decreto n.
art. 31,
81.240/1978.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau não teve sua conclusão explicitada no
texto disponível.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente a apelação, reconheceu inovação
recursal quanto à condição de membro fundador, aplicou o Tema n. 907 do STJ ao
mérito e desproveu o recurso, majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.014
CPC, por indevida caracterização de inovação recursal; (ii) saber se houve
violação ao
do CPC, por julgamento além dos limites do pedido; (iii) saber
art. 141
se se aplica o
da LC n.
a relação anterior à sua vigência; (iv) saber
art. 17
109/2001
se os arts. 2o, 3o, 21 e 42 da
foram interpretados
Lei n. 6.435/1977
equivocadamente para criar requisito de idade mínima; (v) saber se a ressalva do
Documento eletrônico VDA56111765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 473e805a-695e-45bd-b1c7-8aaab8bc1720

IV, do Decreto n.
afasta o redutor etário para admitidos na
art. 31,
81.240/1978
patrocinadora antes de
(vi) saber se há divergência jurisprudencial apta
24/1/1978;
ao conhecimento; e (vii) saber se é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo é inadequado para impugnar capítulo da inadmissibilidade fundado na
sistemática dos repetitivos, pois, nos termos do
I, , e § 2o do CPC, a via
art. 1.030,
b
própria é o agravo interno dirigido ao tribunal de origem.
7. O recurso não enfrentou, de modo específico, todos os fundamentos autônomos
da decisão agravada, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
por ausência de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
I,
, e § 2o do CPC, sendo inadequado
art. 1.030,
b
o agravo em recurso especial para impugnar capítulo de inadmissibilidade fundado
em repetitivos. 2. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.030, § 2o, I,
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
b
1.040, 85, § 11, 1.014 e 141; LC n.
parágrafo único;
109/2001, art. 17,
arts. 2o, 3o, 21 e 42; Decreto n.
.
Lei n. 6.435/1977,
81.240/1978, art. 31, IV

n. 7 e 83; STJ, Súmula n. 182;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
n. 283 e 284; STJ,
relator Ministro Ricardo
STF/Súmulas
REsp n. 1435837/RS,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
27/2/2019;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.740.585/CE,
Seção, julgado em 20/10/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 473e805a-695e-45bd-b1c7-8aaab8bc1720

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2201168 - CE(2022/0276181-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA DE SANTANA LOUREIRO GONCALVES
ADVOGADOS
: ÊNIO PONTE MOURÃO - CE012808
VINÍCIUS MAIA LIMA - CE013299
MARCOS LUIZ RIGONI JUNIOR - CE015950A
GERSON MOISÉS MEDEIROS - CE017373B
AGRAVADO
: FUNDACAO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANDRESSA FROTA SANTOS - CE035598
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CABIMENTO DO AGRAVO CONTRA DECISÃO
FUNDADA EM REPETITIVO E IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará que inadmitiu o recurso especial por conformidade com o Tema n. 907 do
STJ e pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
2. A controvérsia versa sobre ação revisional de benefício previdenciário
suplementar para excluir o fator de redução etária e reconhecer a concessão
integral com base no
IV, do Decreto n.
art. 31,
81.240/1978.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau não teve sua conclusão explicitada no
texto disponível.
4. A Corte de origem conheceu parcialmente a apelação, reconheceu inovação
recursal quanto à condição de membro fundador, aplicou o Tema n. 907 do STJ ao
mérito e desproveu o recurso, majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve violação ao
do
art. 1.014
CPC, por indevida caracterização de inovação recursal; (ii) saber se houve
violação ao
do CPC, por julgamento além dos limites do pedido; (iii) saber
art. 141
se se aplica o
da LC n.
a relação anterior à sua vigência; (iv) saber
art. 17
109/2001
se os arts. 2o, 3o, 21 e 42 da
foram interpretados
Lei n. 6.435/1977
equivocadamente para criar requisito de idade mínima; (v) saber se a ressalva do
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

IV, do Decreto n.
afasta o redutor etário para admitidos na
art. 31,
81.240/1978
patrocinadora antes de
(vi) saber se há divergência jurisprudencial apta
24/1/1978;
ao conhecimento; e (vii) saber se é inaplicável a Súmula n. 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo é inadequado para impugnar capítulo da inadmissibilidade fundado na
sistemática dos repetitivos, pois, nos termos do
I, , e § 2o do CPC, a via
art. 1.030,
b
própria é o agravo interno dirigido ao tribunal de origem.
7. O recurso não enfrentou, de modo específico, todos os fundamentos autônomos
da decisão agravada, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
por ausência de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incide o
I,
, e § 2o do CPC, sendo inadequado
art. 1.030,
b
o agravo em recurso especial para impugnar capítulo de inadmissibilidade fundado
em repetitivos. 2. Aplica-se a Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada.”
CF,
III,
; CPC, arts. 1.030, § 2o, I,
,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
b
1.040, 85, § 11, 1.014 e 141; LC n.
parágrafo único;
109/2001, art. 17,
arts. 2o, 3o, 21 e 42; Decreto n.
.
Lei n. 6.435/1977,
81.240/1978, art. 31, IV

n. 7 e 83; STJ, Súmula n. 182;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas
n. 283 e 284; STJ,
relator Ministro Ricardo
STF/Súmulas
REsp n. 1435837/RS,
Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt nos
27/2/2019;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda
EREsp n. 1.740.585/CE,
Seção, julgado em 20/10/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA DE SANTANA
LOUREIRO GONÇALVES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 907 do STJ,
pela incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 454-463.
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará
em apelação cível nos autos de ação de revisão de benefício previdenciário.
O julgado foi assim ementado à fls. 375-377:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
SUPLEMENTAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME
PREVIDENCIÁRIO. TEMA REPETITIVO 907, DO C. STJ. PRELIMINAR DE
INCURSÃO PELO FENÔMENO DA INOVAÇÃO RECURSAL E DA
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ADMITIDA. RECURSO CONHECIDO, EM
PARTE, MAS, NA PORÇÃO ACOLHIDA, DESPROVIDO. I - A princípio,
cumpre estabelecer que a pretensão do(a) autor(a), ora apelante, é a revisão de seu
benefício previdenciário, em conformidade com o regulamento anterior, sem
observância ao fator redução etário. Assim, a presente demanda tem por escopo
revisar o cálculo do valor da renda mensal da suplementação de aposentadoria, por
tempo de serviço da parte autora, excluindo o fator de redução etária, reconhecendo
o direito à concessão da suplementação em caráter integral, independentemente de
idade mínima, em face da ressalva do
IV, do Decreto
II - Com
art. 31,
81.240/78.
efeito, a recorrente foi admitida em
data anterior à fundação da
01/04/1970,
FAELCE, mas aderiu ao plano de previdência em
(fl. 113), portanto, em
30/03/1981
data posterior à alteração trazida pelo Decreto
E mais, em relação ao
81.240/1978.
valor da aposentadoria complementar, em análise dos documentos acostados ao
caderno processual, verifica-se que o(a) requerente solicitou a suplementação de
aposentadoria de forma antecipada, porquanto tinha, apenas, 53 (cinquenta e três)
anos. Por consectário, infere-se que a suplementação da aposentadoria ocorreu sem
que atingisse a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos, exigida ao tempo da
adesão e da concessão do benefício em causa. III - Sem dúvida, a possibilidade de
alteração dos regulamentos dos planos de benefícios pelas entidades de previdência
privada, com a supervisão de órgãos governamentais, e a adoção de sistema de
revisão dos valores das contribuições e dos benefícios já encontravam previsão legal
desde a Lei n°
(arts. 3°, 21 e 42), tendo sido, inclusive, mantidas na Lei
6.435/1977
Complementar n°
(arts. 18 e 21). À vista disso, é vedado ao participante
109/2001
utilizar-se dos aspectos vantajosos de cada um dos regulamentos vigentes durante a
sua participação no fundo de previdência, pois tal consistiria em flagrante quebra da
isonomia e do equilíbrio atuarial, e, via de consequência, vulneração à
sustentabilidade do próprio plano. IV — Sobre a matéria, o excelso Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, Tema n° 907,
proclamou, ex extenso: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR.
CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO
DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO.
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA
ADESÃO.
AFASTAMENTO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA.
DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO.
FUNDO
MÚTUO.
PRÉVIO
CUSTEIO.
EQUILÍBRIO
ECONÔMICO-
ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do
regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para
fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser
definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo
de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do
do
art. 1.040
O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de
CPC/2015:
previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício
complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão,
assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das
modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD),
os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável
(CV). 3. Recurso especial provido. (
Rel. Ministro PAULO DE
REsp 1435837/RS,
TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BOAS
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
”. SGO. V
27/02/2019,
07/05/2019)
- O apelatório, por outro vezo, diz que por ser a recorrente membro do patrocinador,
antes da existência da Fundação, teria direito a contagem do tempo que precede a
sua adesão. Esta matéria, porém, não consta da peça exórdia. Como é cediço, não
pode a parte, quando vencida, recorrer com argumentos totalmente divorciados dos
fundamentos de sua peça proêmia, por representar seu ato inovação recursal
indevida. Verifica - se, na espécie, o descumprimento das regras insertas no
incisos II e III, Código de Processo Civil de vigente. VI - A ocorrência
art. 1.010,
deste fenômeno impede o exame desta porção do apelatório, porque do contrário se
negará vigência ao princípio do duplo grau de jurisdição — considerando que a
inovação da matéria, resultou em seu não exame pelo primeiro grau de jurisdição.
Esse tema, inclusive, restou suscitado em preliminar pela apelada, cujos argumentos
são acedidos. VII - Recurso parcialmente conhecido, mas desprovido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.014 do CPC, porque o acórdão considerou inovação recursal sem
observar que os fatos constavam dos autos e que a discussão sobre a data de
admissão e a condição de sócia fundadora estava delineada na relação jurídica
apresentada, devendo ser conhecida em apelação;
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

b) 141 do CPC, pois o mérito foi decidido além dos limites propostos
pelas partes e sem apreciar a tese da ressalva do
IV, do Decreto
art. 31,
81.240/78
segundo os fatos trazidos na inicial;
c) 17 da
visto que a decisão aplicou norma
Lei n. 109/2001,
superveniente a relação jurídica cuja adesão ao plano e a concessão do benefício
ocorreram antes de sua vigência, não se aplicando ao caso concreto;
d) 2o, 3o, 21, 42 da
porquanto o acórdão conferiu
Lei n. 6.435/1977,
interpretação equivocada ao princípio da legalidade administrativa, ampliou
indevidamente padrões mínimos de segurança econômico-financeira para criar
requisito de idade e tratou carência como idade mínima;
e) 31, IV, do Decreto n.
porque a ressalva deve alcançar
81.240/1978,
participantes admitidos na patrocinadora antes de
de modo que não
24/01/1978,
incide redutor etário sobre benefício concedido com 53 anos, e, ao final, sustenta a
inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ por existir divergência interna pendente
de julgamento em embargos de divergência.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do STJ ao
não aplicar a ressalva do
IV, do Decreto
a quem ingressou na
art. 31,
81.240/78
patrocinadora
antes
de

indicando
como
paradigmas

24/01/1978,
e ED no
REsp 1.575.821/CE, REsp 1.425.862/CE, REsp 1.737.942/CE
bem como aponta pendência dos
e
REsp 1.135.796/RS,
EREsp 1.736.436/CE
EREsp 1.539.958/CE.
Requer o provimento do recurso, seja admitido para conhecimento,
recebimento, reforme o acórdão recorrido para que se exclua o fator de redução
etária do benefício complementar e se inverta os ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 409-438.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

VOTO
I - Contextualização
A demanda trata de apelação cível proposta por MARIA DE SANTANA
LOUREIRO GONÇALVES contra a FAELCE — FUNDAÇÃO COELCE DE
SEGURIDADE SOCIAL, visando a revisão do cálculo da renda mensal da
suplementação de aposentadoria por tempo de serviço, com a exclusão do fator de
redução etária e o reconhecimento do direito à concessão integral da
suplementação, independentemente de idade mínima, com fundamento na ressalva
do
IV, do Decreto n.
Consta que a autora foi admitida em
art. 31,
81.240/1978.
na patrocinadora e aderiu ao plano em
e que requereu a
01/04/1970
30/03/1981,
suplementação de aposentadoria de forma antecipada, aos 53 anos, quando o
regulamento vigente exigia idade mínima de 55 anos .
Em preliminar, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará reconheceu
inovação recursal quanto ao argumento de que a apelante, na condição de membro
fundador da Fundação, teria direito à contagem de tempo anterior à adesão, por
não constar tal matéria na petição inicial nem ter sido apreciada na sentença,
aplicando o
e o
do CPC.
art. 1.014
art. 141
No mérito, o acórdão aplicou a tese firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema n. 907, segundo a qual o regulamento aplicável ao cálculo da
renda mensal inicial é o vigente no momento da implementação das condições de
elegibilidade, inexistindo direito adquirido ao regime da data da adesão,
assegurado o direito acumulado, com fundamento também no
parágrafo
art. 17,
único, da Lei Complementar n.
e nas previsões da
109/2001
Lei n. 6.435/1977
sobre alteração de regulamentos e preservação do equilíbrio atuarial (fls. 375-386).
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

Diante disso, confirmou a legalidade do redutor etário na concessão antecipada e
majorou os honorários sucumbenciais para 15%, com suspensão da exigibilidade
em razão da justiça gratuita (fls. 388).

II – Da inadmissibilidade do agravo quanto ao capítulo fundado em
repetitivo
O agravo em recurso especial não é cabível para impugnar o capítulo da
decisão de inadmissibilidade que negou seguimento ao recurso especial com base
na sistemática dos recursos repetitivos.
Nos termos do
I, b, e § 2o, do Código de Processo Civil, se o
art. 1.030,
recurso excepcional é obstado, na origem, por estar o acórdão recorrido em
conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo, a insurgência
cabível é o agravo interno dirigido ao próprio tribunal de origem, e não o agravo
em recurso especial.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido,
inclusive para as hipóteses em que a decisão de inadmissibilidade contém
fundamentos mistos, isto é, um capítulo calcado no
I, do CPC, e outro
art. 1.030,
relacionado aos requisitos gerais de admissibilidade do recurso especial. Nesses
casos, incumbe à parte recorrente manejar o recurso adequado contra cada capítulo
decisório.
Assim, não se conhece do agravo em recurso especial no ponto em que
busca impugnar o juízo de conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 907
do STJ, por manifesta inadequação da via eleita.
III – Da ausência de impugnação específica dos demais fundamentos
da decisão agravada
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

No tocante aos demais fundamentos da decisão de inadmissibilidade —
incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF —, o agravo também não merece
conhecimento.
Isso porque a parte agravante limitou-se, em linhas gerais, a sustentar
que estariam presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, sem
impugnar, de modo específico e individualizado, os fundamentos autônomos
adotados pela decisão agravada.
É inviável o agravo que deixa de rebater concretamente todos os
fundamentos suficientes para a manutenção da decisão recorrida, incidindo, por
analogia, o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
A decisão agravada apontou, de forma autônoma, a deficiência de
fundamentação recursal e a ausência de ataque suficiente aos fundamentos do
acórdão recorrido. Para afastar tais óbices, incumbia à agravante demonstrar, de
modo preciso, por que razão não incidiriam as Súmulas n. 283 e 284 do STF, o que
não ocorreu.
Desse modo, o agravo em recurso especial também não pode ser
conhecido quanto a esse capítulo.
IV – Observação quanto ao mérito de fundo
Ainda que assim não fosse, anoto, apenas a título de reforço
argumentativo, que o acórdão recorrido assentou a controvérsia em consonância
com a orientação firmada pela Segunda Seção no Tema n. 907 do STJ, segundo a
qual o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada, para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, é
aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, e
não o da data da adesão ao plano, assegurado o direito acumulado.
No caso, o Tribunal de origem consignou que a autora aderiu ao plano
em
e requereu a suplementação de aposentadoria de forma antecipada,
30/3/1981
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

aos 53 anos de idade, sob regulamento que previa idade mínima para a concessão
integral do benefício, concluindo, ainda, que a tese relativa à condição de membro
fundador foi suscitada apenas em sede de apelação, em indevida inovação recursal.
A revisão dessas premissas, tal como lançadas no acórdão recorrido,
encontraria, em princípio, obstáculo no enunciado da Súmula n. 7 do STJ, sem
prejuízo da incidência da Súmula n. 83 do STJ quanto à tese já pacificada nesta
Corte.
Todavia, tais observações não alteram a conclusão de que o presente
agravo é inviável, antes de tudo, por razões estritamente recursais.
Confira:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE
FÁTICA. NECESSIDADE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR. FATOR REDUTOR ETÁRIO. INCIDÊNCIA. MOMENTO
DA CONTRATAÇÃO. PREVISÃO REGULAMENTAR. DECRETO No

EDIÇÃO.
ANTERIORIDADE.
VALIDADE.
EQUILÍBRIO
81.240/1978.
ECONÔMICO ATUARIAL. MANUTENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA.
SÚMULA No 168/STJ.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser legítima a estipulação feita no Regulamento do Plano de Benefícios do ente de
previdência privada do limite mínimo de idade de 55 (cinquenta e cinco) anos para o
participante obter aposentadoria complementar, pois o Decreto no
não
81.240/1978
extrapolou os parâmetros fixados na
bem como deve-se manter o
Lei no 6.435/1977,
equilíbrio atuarial da instituição de previdência complementar.
2. Sendo omisso o regulamento do plano de benefícios, o limitador etário
somente pode ser aplicado ao participante que aderiu ao plano de previdência
complementar após
data em que entrou em vigor o Decreto no
24/1/1978,
sendo vedada a aplicação retroativa.
81.240/1978,
3. Nas situações em que há norma expressa no regulamento do plano
previdenciário, é idônea a aplicação do fator redutor etário ao benefício concedido
antecipadamente, mesmo tendo sido a adesão do assistido feita em data anterior à
vigência do Decreto no
Natureza contratual e sui generis da avença.
81.240/1978.
4. É possível, com base na
inadmitir embargos de
Súmula no 168/STJ,
divergência quando a jurisprudência desta Corte estiver no mesmo sentido do
acórdão atacado.
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

5. Agravo interno não provido. (AgInt nos
relator
EREsp n. 1.740.585/CE,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
DJe
20/10/2020,
de
)
29/10/2020.

VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Majoro, de 15% para 18% sobre o valor da causa, os honorários de
sucumbência fixados na origem , mantida a suspensão da exigibilidade deferida,
nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/03/2026 19:29:11
Código de Controle do Documento: fb2b61ef-cef6-42d7-9617-dc5047a08215

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.201.168 / CE
Número Registro: 2022/0276181-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00845650820078060001 845650820078060001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE SANTANA LOUREIRO GONCALVES
ADVOGADOS : ÊNIO PONTE MOURÃO - CE012808
VINÍCIUS MAIA LIMA - CE013299
MARCOS LUIZ RIGONI JUNIOR - CE015950A
GERSON MOISÉS MEDEIROS - CE017373B
AGRAVADO
: FUNDACAO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANDRESSA FROTA SANTOS - CE035598
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56084674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:43
Código de Controle do Documento: 69a3e0b0-3a84-4cf8-a0f0-c7be23408c70

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084674 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:33:43
Código de Controle do Documento: 69a3e0b0-3a84-4cf8-a0f0-c7be23408c70